Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE INATIVA HÁ MAIS DE 4 ANOS. ENCERRAMENTO INFORMAL DE CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 2.025 DO BANCO CENTRAL. REsp 1337002/RS. DÍVIDA ORIGINADA EXCLUSIVAMENTE DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. AFRONTA AO ART. 39, V, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, negando o pedido de indenização por danos morais. Alegou que a negligência da parte ré, por si só, afronta a legalidade, caracterizando dano moral in re ipsa. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso Inominado.
2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1660896 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Confira-se os fundamentos do Voto condutor: "A parte autora não demonstrou que houve a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Conforme consta no documento juntado por ela (ID. Num. 40886699 - Pág. 1), há informação que a dívida não foi inserida no cadastro de inadimplentes, e que não poderá ser vista por empresas que consultarem o seu CPF, portanto não há falar em negativação. Trata-se, quando muito, em mero inadimplemento contratual, gerando transtorno na resolução do problema. Inexistindo negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção de crédito, o caso dos autos não se ajusta aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos requisitos da indenização por danos morais (REsp 1337002/RS)”.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.